Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Há possibilidade de interposição de Embargos de Declaração quando da existência de fato novo superveniente.
3. Inexiste contradição quanto o decisum fundamenta devidamente seu posicionamento, devendo a irresignação da parte ser combatida por recurso específico.
4. Recurso conhecido e não provido.